Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747447-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI - ME, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Condvolt Indústria de Condutores Elétricos Ltda. (Id. 65922690) contra a r. decisão Id. 214724110, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714627-55.2021.8.07.0003, movida contra Agrotec Comercial 091df Eireli – ME e Paulo César Rodrigues Alves, indeferiu o pedido de penhora do salário do 2o agravado, nos seguintes termos: “CONDVOLT IND. DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA opôs embargos de declaração ao ID 207465158, em face da decisão proferida ao ID 206439685, que rejeitou a exceção e pré-executividade e acolheu a impugnação à penhora, com fundamento noartigo 833, incisos IV e X, c/c artigo854, §3o, inciso I, ambos do CPC. O nobre causídico aponta como omissão na decisão o fato de não ter sido analisado seu pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do valor bloqueado, assim como a penhora futura em folha de pagamento, ambos formulados pela embargante no ID 197734728 (ID 207465158). Sucinto Relatório. DECIDO. Segundo a inteligência do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, por outro lado, a finalidade de substituir a sentença embargada, tampouco sanar os fundamentos da decisão. No presente caso, a Embargante requer a declaração da omissão apontada para apreciação do pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário do executado, bem como a manifestação quanto ao pedido de manutenção de 20% (vinte por cento) do valor constrito. Urge frisar que a decisão proferida no ID 206439685, ao acolher a impugnação à penhora, não se pronunciou sobre a manutenção de 20% (vinte por cento) do valor constrito, apenas consignando que a penhora incidiu sobre a conta bancária utilizada para recebimento dos proventos do devedor e, portanto, determinando a liberação da referida constrição. Ocorre que da análise dos documentos juntados pelo devedor, verifica-se que a penhora sobre o salário, mesmo no percentual de 20% (vinte por cento), comprometeria a sua subsistência, tendo em vista que o executado recebe a quantia líquida de R$ 1.270,68 (mil, duzentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), conforme ID 193507300. Assim, não cabe relativização da regra acerca da impenhorabilidade no presente caso, a fim de se permitir a manutenção de percentual sobre o valor constrito ou penhora futura em folha de pagamento no presente caso. Dessa forma, conheço dos embargos de declaração opostos pela exequente e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de corrigir a omissão observada e indeferir os pedidos do exequente/ora embargante, mantendo incólume a decisão embargada quanto à liberação total do valor penhorado nestes autos. Nos termos da decisão de ID 206439685,expeça a Secretaria o competentealvará eletrônico, a fim de que o valor penhorado nos autos (ID 193591322),com as devidas atualizaçõeslegais,seja transferido via Sistema PIX para a conta de titularidade do executado, cujos dados, como "chave PIX", se encontram declinados ao ID 208430037. Por fim,ciente da interposição do agravo de instrumento (ID 207604015). Mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. Informe a parte agravante, no prazo de 10 (dez) dias, se foi concedido efeito suspensivo ao recurso, sob pena de prosseguimento do processo. Intimem-se.” Sustenta a Agravante, em resumo, que a impenhorabilidade de salário pode ser afastada caso se não comprometer a subsistência do devedor, conforme precedente paradigma do Superior Tribunal de Justiça. Noticia que se esgotaram os meios disponíveis para a satisfação da dívida e pede a penhora liminar de 20% do salário do Agravado. Preparo recolhido (Id. 66192581). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. De fato, segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, no entanto, o Agravado recebe apenas R$ 1.270,68 de salário (Id. 193507300), quantia inferior a cinco salários mínimos, comumente adotada pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJe 23.2.2022). Assim, a penhora pretendida pode colocar em risco a subsistência do Agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora